Tribunal: TJDFT
Processo: 0748481-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Processo : 0748481-78.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 174704802 dos autos originários n. 0741640-64.2023.8.07.0001), que deferiu a tutela de urgência para determinar que a autora continue a participar do exame vestibular de 2024 da UnB com isenção da taxa de inscrição, integrando-a ao sistema de candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. Fundamentou o juízo singular: Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que para aferir a verossimilhança e a prova inequívoca de que a autora é considerada de baixa renda, nos termos do edital, a autora juntou o documento de id. 174457055, comprovando o cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar total entre um e dois salários mínimos e faixa de renda familiar por pessoa (per capta) de acima de meio salário mínimo. Já o documento de id. 174457061 demonstra que a autora cursou o Ensino Médio completo em escola pública. Portanto, os documentos apresentados pela autora atendem aos itens 3.6.2.2 e 3.6.3.1 do edital (id. 174557065). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o vestibular está agendado para os dias 25 e 26 de novembro de 2023, sendo que o não deferimento muda drasticamente a probabilidade de se submeter ao certame. O agravante relata que a Universidade de Brasília (UnB) tornou pública a realização do vestibular destinado a selecionar candidatos para o ingresso no primeiro semestre letivo de 2024, em seus cursos de graduação presenciais. Conta que a seleção em questão foi realizada por três sistema de vagas: (i) o Sistema Universal; (ii) o Sistema de Cotas para Escolas Públicas e (iii) o Sistema de Cotas para Negros. Aduz que as solicitações de inscrição e de isenção de taxa deveriam ser efetuadas entre os dias 22 de agosto e 19 de setembro de 2023. Sustenta a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que é mero executor do certame, nessa condição, apenas cumpre as regras já estabelecidas pela administração pública. Argui a necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário, mediante a inclusão da UnB no polo passivo da ação originária, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Prossegue no mérito, ressaltando que o edital é a lei do concurso, sendo imprescindível observância das regras editalícias tornadas explícitas aos candidatos. Aduz que a pretendida isenção de taxa de inscrição contraria o edital. Afirma que a Agravada solicitou sua inscrição em 25/08/2023 para concorrer a uma das vagas do curso de Medicina, Sistema de Cotas para Escolas Públicas - Candidato que NÃO se AUTODECLARA negro (preto ou pardo) ou indígena com renda familiar bruta IGUAL ou INFERIOR a 1,5 salário-mínimo per capita. Argumenta que a possibilidade de isenção é analisada e orientada pelo gestor do Cadastro Único (CadÚnico) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o qual evidencia que a renda familiar da agravada seria superior a 1,5 salário mínimo per capita. Observa que os dados contidos no Cadastro Único da agravada foram atualizados em 22 de agosto de 2023, motivo pelo qual é possível que o órgão gestor do CadÚnico tenha recomendado o indeferimento do pedido de isenção. Salienta que não compete a banca examinadora realizar presunções ou ilações, mas avaliar se os dados informados pelos candidatos trazem as informações exigidas em edital e na lei para obter o deferimento da solicitação de isenção. Pontua a autonomia da banca examinadora na fixação dos critérios de avaliação e classificação de candidatos em concurso público, bem assim a impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Anota que a violação às regras edilícias fere o princípio da isonomia. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a decisão do Juízo a quo, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. De início, saliento que a decisão atacada neste agravo de instrumento não tratou da ilegitimidade passiva do agravante, tampouco sobre a formação de litisconsorte passivo necessário e incompetência absoluta do juízo. Logo, em que pese matérias de ordem pública, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se ainda não submetidas à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, a ilegitimidade passiva não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo o Tema Repetitivo 988 do STJ. Por conseguinte, mesmo que o juízo de origem tivesse examinado essa questão, como o julgamento em apelação não se tornará inútil, no presente agravo a matéria não deve ser conhecida. Já o litisconsórcio necessário constitui matéria sem maior relevância neste recurso, considerando que não se discute nestes autos, propriamente, regras editalícias, mas o indeferimento indevido, pela banca examinadora, da isenção da taxa de inscrição solicitada pela agravada. No mais, admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com o Edital do certame vestibular (id. 174457065 na origem), a taxa de inscrição é de R$ 167,00 (item 3.3), mas é possível o candidato solicitar isenção de pagamento, caso se enquadre em uma das duas possibilidades de isenção, conforme subitens 3.6.2 e 3.6.3, a saber: 3.6.2 1a POSSIBILIDADE (isenção do pagamento pelo Cadastro para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, conforme o Decreto Federal no 6.593, de 2 de outubro de 2008, e o Decreto Federal no 11.016, de 29 de março de 2022) 3.6.2.1 Estará isento do pagamento da taxa de solicitação de inscrição o candidato hipossuficiente, sendo considerado hipossuficiente o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal no 11.016/2022, e que for membro de família de baixa renda, nos termos do referido decreto. 3.6.2.2 Para solicitar a isenção, o candidato deverá, no período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo II deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/vestibulares/vestunb_24, preencher: a) o requerimento disponível no aplicativo de inscrição, com a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e b) a declaração eletrônica de que é membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal no 11.016/2022. 3.6.2.3 O Cebraspe consultará o órgão gestor do CadÚnico, o qual é responsável pela análise e julgamento de cada pedido de isenção. 3.6.3 2a POSSIBILIDADE (isenção do pagamento, conforme a Lei Federal no 12.799, de 10 de abril de 2013) 3.6.3.1 De acordo com a Lei Federal no 12.799/2013, será assegurada a isenção do pagamento da taxa de solicitação de inscrição neste processo de avaliação ao candidato que comprovar, cumulativamente: a) ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada, de acordo com uma das possibilidades abaixo: a.1) ter cursado o ensino médio completo em escola pública; a.2) ter cursado o ensino médio completo como bolsista integral em escola da rede privada; a.3) ter cursado parte do ensino médio em escola pública e a outra parte como bolsista integral em escola da rede privada. 3.6.3.1.1 O disposto no subitem 3.6.3.1 deste edital se aplica ao estudante que esteja cursando o último ano do ensino médio ou ao que esteve matriculado no último ano do ensino médio e o concluiu/concluirá em 2023 e que, durante todo o seu percurso escolar nesse nível de ensino, tenha sido aluno de escola pública ou bolsista integral em escola da rede privada. 3.6.3.1.2 O candidato que preencher os requisitos do subitem 3.6.3 deste edital deverá solicitar a isenção de taxa de inscrição mediante requerimento, disponível por meio do aplicativo para a solicitação de inscrição e, além disso, deverá enviar, por meio da página de acompanhamento no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/vestibulares/vestunb_24, no período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo II deste edital, os seguintes documentos: [...] O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instituído pelo art. 6o-F da Lei n. 8.742/1993, tem regulamento no Decreto n. 11.016/2022, que, em seu art. 5o, traz importantes conceitos, dentre os quais, a de família de baixa renda, sendo considerada como tal a família com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (inc. II). Todavia, cuidando-se de isenção de pagamento de taxas para inscrição em processos seletivos de ingresso nos cursos das instituições federais de educação superior, a renda familiar para fins da isenção deve ser aferida em conformidade com o regramento específico dado pela Lei n. 12.799/2013, conforme, aliás, dispõe o edital, no subitem 4.3.2: 4.3.2 DA RENDA FAMILIAR 4.3.2.1 Para comprovar a renda familiar, o candidato deverá, além de comprovar o disposto no subitem 4.3.1 deste edital, enviar, na forma do subitem 4.3.1 deste edital, a documentação listada no item 2 do Anexo III deste edital. 4.3.2.2 No caso de o candidato solicitar isenção do pagamento de taxa de inscrição com base no disposto no subitem 3.6.2.2 deste edital, ou seja, conforme Lei no 12.799/2013, a mesma documentação enviada para fim de isenção de taxa será analisada para o Sistema de Cotas para Escolas Públicas, ou seja, não será necessário enviar duas vezes a mesma documentação. 4.3.2.3 A homologação da inscrição do candidato no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, com a comprovação da renda familiar, resultará na homologação de sua inscrição no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, de modo que o candidato concorrerá nessa condição, enquadrado em sua respectiva possibilidade. 4.3.2.4 O candidato cuja inscrição for homologada no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, mas que não comprovar as exigências de renda familiar, passará a concorrer no Sistema de Cotas para Escolas Públicas com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, considerando sua escolha para concorrer ou não às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos ou pardos) ou indígenas e para concorrer ou não com os candidatos com deficiência. Com efeito, a Lei n. 12.799/2013 estabelece que as instituições federais de educação superior adotarão critérios para isenção total e parcial do pagamento de taxas de inscrição nos processos seletivos de ingresso em seus cursos, de acordo com a carência socioeconômica dos candidatos (art. 1o, caput). O Parágrafo único do art. 1o da aludida Lei prevê a isenção total do pagamento das taxas referidas no caput ao candidato que comprovar cumulativamente: renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio (inc. I); ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada (inc. II). No caso, a agravada se inscreveu para o exame vestibular da UnB, visando à seleção para o provimento de vagas no curso de Medicina, no primeiro semestre letivo de 2024 (id. 174457055 a 174457060 na origem). Pediu a isenção do pagamento da taxa de inscrição com base no sistema de cotas para escolas públicas, isto é, candidato que não se autodeclara negro (preto ou pardo) ou indígena com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. A agravada demonstrou que está no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, anexando o respectivo comprovante (id. 174457055 na origem), no qual consta que a faixa de renda familiar total situa-se entre um e dois salários mínimos, bem assim que a renda familiar por pessoa (per capita) é acima de meio salário mínimo. Deveras, considerando que a unidade familiar da agravada é composta por três indivíduos, e tendo renda família total entre um e dois salários mínimos, fácil constatar que a renda per capita não supera um salário mínimo e meio. Logo, o enquadramento da renda familiar da agravada para fins de isenção da taxa de inscrição está evidenciada no CadÚnico (id. 174457055 na origem). Também está comprovado que a agravada cursou o ensino médio completo em escola da rede pública (id. 174457061 na origem). Daí, ausente a probabilidade do direito, bem assim o perigo da demora, porque nada obsta a exigência da taxa de inscrição, caso, ao final, seja provido este recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator